Tribunal: TCU
Processo: 040.701/2018-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial, com objetivo de investigar a aplicação de Recursos Públicos repassados a Oxigênio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais - OXIGÊNIO/SP, nos exercícios de 2010 a 2011, por meio do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT n° 048/2010 - OXIGÊNIO/SP e seus Aditivos

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Políticas Pública de Emprego - SPPE do Ministério do Trabalho e Emprego, em desfavor de Marta Maria Del Bello, em razão da impugnação total do valor repassado à conta do Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 048/2010-Oxigênio/SP (Siafi 752.295), firmado entre aquela Pasta e Oxigênio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, inciso III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Marta Maria Del Bello e de Oxigênio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data indicada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor original (R$) Data 104.559,14 29/6/2012 19.168,69 13/10/2011 9.2. aplicar, individualmente, à Marta Maria Del Bello e à Oxigênio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das respectivas dívidas ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data desta deliberação até a do efetivo recolhimento, se pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, antecipadamente, caso venha a ser solicitado, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais sucessivas, a primeira a vencer em 15 (quinze) dias após a notificação e as demais a cada 30 (trinta) dias, com a incidência dos devidos encargos legais sobre cada uma delas e com o alerta de que a falta de comprovação de recolhimento de qualquer parcela acarretará vencimento antecipado do saldo devedor; 9.4. autorizar a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como ao Ministério concedente e aos responsáveis, informando-os que seu inteiro teor pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos;